Tribunal: STF
Processo: AI 768742
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTOS DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 594.296 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 138), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, tendo fixado a seguinte tese: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.